Tribunal: TJPA
Processo: 0004448-49.2019.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004448-49.2019.8.14.0013

EMBARGANTE: ALAILSON DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº. 0004448-49.2019.8.14.0013.

EMBARGANTE: ALAILSON DOS SANTOS SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Defesa do réu ALAILSON DOS SANTOS SILVA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, sem, contudo, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva. O embargante alega omissão quanto à análise da ocorrência de prescrição entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão, requerendo a extinção da punibilidade. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido se omitiu quanto à análise da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente depende do transcurso do prazo previsto no art. 109 do Código Penal, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas.

5.

A pena fixada no acórdão foi de 1 ano e 8 meses de reclusão, cominando-se prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6.

Entre a publicação da sentença condenatória (02/03/2020) e a publicação do acórdão (16/12/2024) transcorreu lapso superior a 4 anos, sem causas suspensivas ou interruptivas, configurando-se a prescrição intercorrente.

7.

Mesmo antes da publicação do acórdão, já era possível constatar o decurso do prazo prescricional, tornando inequívoca a omissão do acórdão quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º. CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0108386-08.2015.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 05.12.2022; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0005166-55.2019.8.14.0010, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 01.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, acolhê-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa do réu

ALAILSON DOS SANTOS SILVA
, contra o
v. acórdão de ID

23890670
,

em cujo teor a E. 3 ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa.

Nessa senda, o embargante argumenta a existência de omissão no v. acórdão, por não ter reconhecido a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente (ID 24157941).

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja esclarecido o ponto indicado, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e acolhimento dos embargos
(ID 26340271).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

In casu
, a Defesa opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de omissão no v. Acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, ao argumento de que teria havido o transcurso do prazo prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória, em 20/03/2020 (ID 5539799, fls. 01 a 13), e a data da publicação do acórdão, em 16/12/2024 (ID 23890670), configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Possui razão o ora embargante.

Diante do quantum de pena fixado no acórdão — 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa —, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, uma vez que entre a publicação da sentença condenatória (02/03/2020) e a publicação do acórdão (16/12/2024) transcorreu lapso superior ao referido prazo, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período.

Embora se reconheça que, após a elaboração do voto pelo relator, são necessárias diligências administrativas para sua revisão, inclusão em pauta e publicação da decisão colegiada, é importante destacar que, à época da confecção do voto, o prazo prescricional já havia sido superado em mais de oito meses. Ou seja, mesmo antes da finalização das etapas formais que antecedem a publicação do acórdão, já era plenamente possível constatar a ocorrência da prescrição, o que não foi observado quando da nova dosimetria da pena.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos e, via de consequência, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

03- DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para DECLAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante
ALAILSON DOS SANTOS SILVA
, tendo em vista a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025